Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-10.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002052-10.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, TACIO CHEAB RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas hipóteses de desistência da ação, aplica-se a regra específica do artigo 90 do CPC, segundo a qual "
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
", não incidindo o princípio da causalidade previsto no artigo 85, §10, do mesmo diploma legal, que é próprio dos casos de perda superveniente do objeto.

2. No caso concreto, houve desistência formal da ação, manifestada expressamente pelo autor em petição própria, e não extinção por perda superveniente do objeto. A distinção é juridicamente relevante para fins de definição do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios.

3. O pedido de desistência foi protocolado após a citação válida do réu, conforme registro no sistema processual eletrônico (PJe), o que atrai a incidência do artigo 90 do CPC. O dispositivo legal não faz distinção quanto aos motivos que levaram o autor a desistir da ação, estabelecendo regra objetiva de atribuição dos honorários à parte desistente.

4. Mesmo que fosse aplicável o princípio da causalidade, não restou demonstrado nos autos que o réu tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

5. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de defesa, com requerimento de aplicação de dispositivo legal expresso (art. 90, CPC) à hipótese concreta.

6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, correspondentes ao percentual mínimo legal. Fixação adequada e proporcional.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002052-10.2022.8.05.0109, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e apelado o BANCO BRADESCO S/A:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.